Tribunal: TJBA
Processo: 8049721-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049721-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAPHAELLI TOMAZ DE AQUINO ARAUJO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. HABILITAÇÃO DE EX-COMPANHEIRA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. LIMITES DA HERANÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO COMO ADMINISTRADORA PROVISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de execução, deferiu a habilitação da ex-companheira do devedor falecido, incluindo-a no polo passivo como "sucessora" e direcionando a responsabilidade pelo pagamento da dívida ao seu patrimônio pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir a correta extensão da responsabilidade patrimonial da companheira supérstite pelas dívidas do falecido e, consequentemente, sua legitimidade e qualificação para figurar no polo passivo da execução.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelas dívidas do falecido recai sobre a herança, e não sobre o patrimônio particular dos herdeiros, que respondem apenas nos limites das forças do patrimônio transferido (princípio da responsabilidade
intra vires hereditatis
).

4. Antes da partilha, é o espólio — a universalidade de bens, direitos e obrigações do falecido — que responde pelas dívidas. A responsabilidade dos herdeiros é limitada à proporção do quinhão recebido, não podendo ultrapassar o valor do patrimônio herdado.

5. Na ausência de inventário e de inventariante nomeado, a representação judicial do espólio compete ao administrador provisório, encargo exercido preferencialmente pelo cônjuge ou companheiro sobrevivente que estiver na posse dos bens.

6. A inclusão da Agravante no polo passivo é legítima, contudo, na qualidade de administradora provisória, atuando como mera representante processual do espólio. A execução deve ser direcionada contra o acervo hereditário, sendo este o patrimônio que responde pela obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a habilitação da Agravante se dê na qualidade de administradora provisória do espólio, devendo a execução prosseguir em face deste, limitada às forças da herança.

Tese de julgamento: "Na execução movida contra devedor falecido, e na ausência de inventário, a habilitação do companheiro supérstite deve ocorrer na qualidade de administrador provisório do espólio, sendo este, e não o herdeiro pessoalmente, a parte legítima para responder pela dívida, nos limites das forças da herança."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8049721-90.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Ilhéus, figurando, como Agravante, RAPHAELLI TOMAZ DE AQUINO ARAUJO, e, como Agravado, BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça